Tribunal: TJBA
Processo: 0507372-86.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507372-86.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ELIANA DOS SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
ISADORA MAGALHAES TANAJURA OLIVEIRA, BRUNA SANTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. TAXA MÉDIA DO BACEN. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS PRELIMINARES. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a instituição à devolução de valores pagos a maior, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como defende a legalidade da taxa de juros contratada, afirmando que a taxa média do BACEN não é parâmetro absoluto de abusividade, especialmente em razão do nicho de mercado em que atua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas requeridas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é considerada nula por ausência de fundamentação, pois deixou de analisar argumentos centrais apresentados pela parte ré, bem como ignorou pedidos específicos de produção de provas e precedentes relevantes, violando o art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC e o art. 93, IX, da CF.

4. Há cerceamento de defesa quando o juízo de origem decide antecipadamente o mérito da demanda sem oportunizar a produção de provas técnicas e documentais requeridas pela ré.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS) estabelece que a constatação de abusividade dos juros deve ser feita a partir da análise das peculiaridades do contrato, não sendo suficiente a simples comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

6. A ausência de decisão de saneamento e de delimitação das questões de fato e dos meios de prova admitidos viola o art. 357 do CPC e configura decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507372-86.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
ELIANA DOS SANTOS AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.